Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724617-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DECISÃO 1. CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161096471, autos originários) que, no cumprimento provisório de sentença proposto pela ALTAVICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, rejeitou a sua impugnação. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 48171094). 3. O agravante-devedor comunicou que foi proferida sentença extinguindo o processo originário (id. 52244487). 4. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 711915-30.2023.8.07.0001) verifica-se que no dia 20/9/2023 foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento (id. 172641009 – autos originários). 5. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora